Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-92.2016.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000198-92.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSEMAR CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 013.206.311-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERLEI PEDROZO DE SOUZA - CPF: 012.358.551-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000198-92.2016.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSEMAR CAMPOS DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RÉU ABSOLVIDO DO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUE AUTORIZEM A CONDENAÇÃO – DÚVIDA RAZOÁVEL –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A inexistência de provas seguras acerca da autoria do crime imputado ao réu na denúncia autoriza a manutenção da sentença absolvitória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000198-92.2016.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSEMAR CAMPOS DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu JOSEMAR CAMPOS DE ALMEIDA do delito de roubo majorado tentado [art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP] que lhe foi imputado na denúncia.

Sustenta que há provas bastantes da autoria do crime, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
, a fim de que o apelado seja condenado e apenado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000198-92.2016.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOSEMAR CAMPOS DE ALMEIDA foi denunciado pelo seguinte fato:

“Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 28/12/2015, por volta das 6h10, em via pública – avenida principal do bairro Jardim Primavera, em Várzea Grande, o denunciado JOSEMAR CAMPOS DE ALMEIDA, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustado com indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca (objeto não apreendido), tentou subtrair os pertences da vítima WANDERLEI PEDROZO DE SOUZA, apenas não logrando êxito em sua empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade”.

A vítima WANDERLEI narrou ao Delegado de Polícia:

“Que nesta data, por volta das 6h10, o declarante estava na Av. Principal do bairro Jd. Primavera, fazendo caminhada; que quando o declarante estava descendo pela avenida, visualizou dois homens em uma motocicleta; que ao se aproximar do declarante, o carona portava uma faca e lhe disse: ‘perdeu, perdeu, me passa seus objetos’; que o declarante disse ao conduzido que não estava com nenhum objeto de valor; que nesse momento o declarante reagiu e desferiu um soco no carona; que o conduzido JOSEMAR CAMPOS DE ALMEIDA conduzia a motocicleta e ficou esperando na esquina; que a motocicleta do declarante fica estacionada a uns 100 metros de onde ele costuma fazer caminhada; que o declarante pegou sua motocicleta e foi atrás do conduzido JOSEMAR; que o declarante encontrou JOSEMAR a uns 2000 metros, em razão de que ele tinha tentado fugir; que o declarante conseguiu imobilizar o conduzido; que o comparsa de JOSEMAR estava andando sem camisa em direção ao declarante, momento em que ele conseguiu fugir do local; que em seguida o declarante acionou a GUPM e todos foram conduzidos até esta Central de Flagrantes”.

JOSEMAR foi interrogado na fase inquisitiva e respondeu:

“Que estava indo embora para sua casa, próximo ao bairro Capão Grande, quando um cara lhe pegou e apontou uma faca em suas costas; que fez o interrogado ir até o bairro XV de Maio, nesta urbe; que o interrogando veio descendo até chegar ao Bairro Primavera; que o cara que estava como carona lhe apontou uma faca e, ao entrar no bairro, o interrogado viu descer um rapaz moreno alto; que o cara lhe mandou parar a moto; que o cara desceu para roubar a vítima; que nesse momento o interrogado fugiu e foi embora para sua casa; que o interrogado não conhece esse cara que estava como carona e ele não é seu comparsa; que em nenhum momento o interrogado ficou esperando o outro cara efetivar o roubo; que a vítima conseguiu segurar o interrogado, momento em que esse outro cara apareceu e o interrogado disse ‘olha lá ele’; que esse cara conseguiu fugir; que o indivíduo que estava com a vítima em uma motocicleta Bros portava uma arma de fogo; que populares bateram no interrogado; que a GUPM desferiu dois socos em seu rim; que o interrogado alega que está operado faz 25 dias; que os indivíduos amigos da vítima tomaram seu aparelho celular Nokia 500; que sua motocicleta Flash 150, a GUPM não conseguiu trazer para a delegacia; que deixaram a moto na rua”.

Os Policiais Militares que atuaram na ocorrência, CB PM EDUARDO DOS SANTOS MALHEIROS e SD PM JOSÉ MARCOS DA SILVA, declararam a versão dos autos que ouviram da vítima quando chegaram no local e limitaram-se a fazer a condução de JOSEMAR à Central de Flagrantes.

Na instrução processual, a vítima foi ouvida e o réu interrogado.

WANDERLEY relatou o seguinte:

“MP: [após ler a denúncia] Esses que vocês derrubaram e vocês conseguiram pegar, é o que te abordou?

V: Não, é o condutor da moto.

MP: O garupeiro, que desceu e abordou, que conseguiu fugir?

V: Isso.

MP: Eu sei que foi muito rápido, na hora, mas você conseguiu ver se, na hora que eles chegaram e o garupeiro desceu para te abordar, ele espera o garupeiro?

V: Ele ficou mais ou menos uns vinte metros da gente, com a moto parada, esperando.

MP: De onde ele parou a moto dava para ver o que estava acontecendo contigo, a abordagem?

V: Dava, porque é reto, né, tava próximo, uns vinte metros.

MP: Aí o que saiu da abordagem, voltou na motocicleta e os dois saíram de lá?

V: Voltou correndo e ele ainda gritou para o outro rapaz ‘bora, neguinho’, então deixa a entender que era conhecido dele, sim. Depois, quando ele foi preso, ele disse que não conhecia o cara, mas...

Juíza: Mas ‘neguinho’ não é qualquer um que sabe que é apelido, né?

V: Pois é.

Def. Púb.: Sem perguntas pela defesa”.

JOSEMAR, por seu turno, negou a autoria do crime:

“Juíza: [após ler a denúncia] Isso é verdade?

R: Não.

J: E por que estão lhe atribuindo isso?

R: Vou contar o que aconteceu. Numa segunda-feira, eu tava trabalhando numa casa, de um irmão lá da igreja, da Congregação; aí, como eu tava sem servente – eu moro no Capão Grande – eu rodeei com a minha moto e quando chegou no Primavera eu encontrei esse rapaz; como eu vi ele grandão, fortão, eu chamei ele e falei se ele queria trabalhar uma diária comigo, aí ele falou que ia; peguei ele, arrumei na garupa da minha moto e, quando eu subi na rua do Primavera, que eu já ia sair na Av. do Capão, ele gritou com esse cara, esse rapaz; eles entraram tipo numa discussão, eu parei a moto, falei pra ele: ‘larga mão disso’; esse rapaz aí que tá me acusando, armaram para brigar os dois; aí, como eu falei para o cara: ‘vamos embora’ e ele não quis, eu larguei ele lá; ficaram os dois lá, eu peguei e fui embora; aí, quando eu estava indo embora, eu olhei no retrovisor da moto, uns motoqueiros, um monte de gente correndo atrás de mim; nisso eu parei a moto; quando eu parei, chegaram querendo me bater, falando que eu queria roubar, chegou até alguns armados; eu falei: ‘rapaz, eu sou da igreja, eu tenho nove anos de crente da Assembleia’; mostrei vídeo no celular cantando na igreja, tomaram meu celular; eu sou obreiro na igreja, mostrei pra ele, me bateram; eu falei: ‘então chama a polícia’; chamaram a polícia, eu falei para pegar o outro lá, que tava roubando, mas não teve mais conversa, me levaram preso; eu fiquei lá sete dias, foi isso que aconteceu.

Juíza: Então o senhor não conhecia o rapaz?

R: Não, só que eu tava lá, preso, nunca fui nem na porta de uma delegacia; quando eu tava lá, os ‘polícia civil’ foram lá e falaram: ‘se você assinar vai ser melhor para você sair’, aí eu assinei.

J: Assinou quer dizer que o senhor concordou com o que estava escrito ali?

R: Isso, isso. Eu peguei e concordei, porque eles falaram pra mim: ‘vai ser mais fácil você sair’, e eu não aguentava ficar lá, eu nunca fui preso na minha vida, por isso eu concordei. Inclusive, quando eu saí, fui cantar na igreja, aqui, o Pastor lá é o pai desse rapaz aí; eu contei o testemunho lá, que eu fui preso, assim, assim, conheci a esposa dele, foi tudo um mal entendido, foi isso que aconteceu.

J: [Lê novamente a denúncia] então não houve nada disso?

R: Não senhora.

J: Então eles inventaram?

R: Eu não sei senhora, não sei se ele tinha uma briga com esse cara, o cara pulou mesmo da moto, ficaram de frente, o rapaz armou socou pra ele, o outro ficou batendo boca; o outro tava com uma camisa amarrada na cabeça ainda, assim, normal, por causa de sol, era cedinho, eu tava indo trabalhar. Quem vai sair pra roubar segunda-feira bem cedo?

J: Então o senhor nega?

R: Nego.

J: Não conhecia esse rapaz, o carona?

R: Não.

J: Essa história que o senhor está contando é a história verdadeira?

R: Isso.

J: Na polícia o senhor disse que o carona lhe apontou uma faca.

R: Não, eu não disse que ele tava com faca, não.

J: Mas aqui, na polícia, o senhor assinou, né?

R: Mas é o que eu tô falando, eles foram lá no presídio, me chamaram numa sala lá, e me falaram: ‘se você assinar aqui vai ser melhor’, por isso eu assinei.

MP: JOSEMAR, boa tarde. Esse que o senhor fala que conheceu, que é Pastor, é pai da vítima ou do rapaz?

R: Pai da vítima, eu fui cantar lá na igreja e é o pai do rapaz; aí um rapaz, que estava lá na igreja, falou assim: ‘o Pastor é pai do rapaz’; fui lá, sentei na casa pastoral, conhecia a mulher dele, com o filhinho dele no braço lá, eu tenho nove anos de crente, nunca saí para roubar na minha vida; mostrei meu celular para eles, eu cantando na igreja, falei que não sou ladrão, não teve conversa, não.

MP: Sem mais perguntas.

DP: Sem perguntas pela defesa”.

Nenhuma outra prova foi produzida sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, sobrevindo a sentença absolvitória, assim fundamentada:

“No presente caso, tem-se a palavra da vítima, afirmando que o Réu praticou o crime de roubo, contra a do Acusado, que nega as acusações. Nenhuma outra testemunha que tenha presenciado os fatos foi inquirida em juízo.

Analisando os autos, todas as declarações aqui constantes, verifico que existe uma considerável possibilidade de que os fatos não tenham ocorrido como narrados na denúncia. É possível que o Réu esteja falando a verdade e que não

tenha praticado o crime a ele imputado.

Diante da negativa do réu e da falta de mais elementos probatórios, carece-me de certeza do que realmente ocorreu e se, de fato, o réu participou do roubo.

Assim, diante de todo o elemento probatório destes autos, entendo presente a dúvida, dúvida essa que beneficia o réu, em face do consagrado princípio in dubio pro reo. A propósito:

[...]

Nem mesmo a alta probabilidade pode servir como fundamento condenatório, já que representa tão somente um juízo de incerteza a respeito dos fatos e o Direito Penal exige, para que seja proferida uma sentença condenatória, a certeza absoluta da autoria e materialidade do delito, não podendo, em hipótese alguma, presumir-se que alguém é culpado.

A culpa, pois, deve estar provada de forma robusta, inquestionável e, não sendo assim, a absolvição se impõe, nos termos do art. 386, VII, do CPP que consagra o princípio in dubio pro reo.

Assim, não havendo provas suficientes para a condenação, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, JOSEMAR CAMPOS DE ALMEIDA, brasileiro, filho de Judith Vargas Campos Almeida e Airton Marques de Almeida, nascido aos 29/01/1981, natural de Cuiabá/MT, das imputações contidas na denúncia.

Determino a restituição dos objetos apreendidos em poder de Josemar. Expeça-se o necessário.”

Nas razões recursais, o Ministério Público aduz que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares corroboram as declarações da vítima em juízo. Questiona, ainda, a existência de duas versões narradas por JOSEMAR, uma no inquérito e a outra sob o crivo do contraditório.

A sentença merece ser conservada.

Os Policiais Militares que atenderam a ocorrência deram ao Delegado de Polícia a versão que ouviram da vítima, uma vez que não presenciaram os fatos, e sequer foram ouvidos na instrução processual.

Em relação ao fato de o réu
“ter apresentado duas versões”
, não procede o questionamento da acusação, uma vez que, ao ser ouvido em juízo, afirmou peremptoriamente que “assinou porque disseram que seria melhor para ele” o que, à toda evidência, torna imprestável o interrogatório extrajudicial, até porque ele estava desacompanhado de advogado naquela inquisição.

Não se pode perder de vista que, dentro do ordenamento jurídico vigente, compete à acusação, no processo penal, fazer prova que demonstre a ocorrência, indene de dúvidas, dos fatos descritos na exordial, em relação à autoria e à materialidade do crime.

Chamou-me a atenção que tanto a vítima quanto o réu afirmaram que
um terceiro
acompanhou WANDERLEI na moto dele, quando foram atrás de JOSEMAR, o que significa dizer que este homem estava, no mínimo, próximo à cena do crime. No entanto, ele não foi ouvido em sede policial e sequer apontado como possível testemunha.

Nesse ponto, registro que JOSEMAR, ao ser interrogado em juízo, mencionou a existência de um homem junto com WANDERLEI, que estava
“com a camisa amarrada na cabeça, por causa do sol”
.

O Ministério Público, no entanto, contentou-se com as declarações da vítima, dispensando a oitiva das testemunhas arroladas na petição inicial.

Em recentíssimo julgado, a 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgado relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas aplicou a teoria da perda da chance probatória, ao reconhecer que a investigação falha
"extirpou a chance da produção de provas fundamentais para a elucidação da controvérsia"
, postura que viola o artigo 6o, III, do Código de Processo Penal, o qual impõe à autoridade policial a obrigação de
"colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias"
. [Em https://www.conjur.com.br/2022-fev-01/stj-aplica-teoria-perda-chance-absolver-adolescente].

O caso dos autos se amolda perfeitamente a este procedente da Corte Cidadã. A prova produzida pelo Ministério Público é anêmica e não autoriza concluir, com a certeza necessária, a caracterização do delito atribuído a JOSEMAR na exordial.

Portanto, milita
dúvida razoável
em favor do apelado, de modo que
a sentença deve ser mantida
, por conta do
favor rei
,
do qual a parêmia
in dubio pro reo

é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

A jurisprudência trilha idêntico entendimento:

“[...] No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo, de forma que só se admite a prolação de um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.
Persistindo dúvidas razoáveis acerca da participação do recorrente na prática criminosa, deve ser decretada sua absolvição
, já que, para a prolação de sentença condenatória, não bastam meras suposições quanto à autoria delitiva [...]” [Ap. 28031/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/09/2015, publicado no DJE 22/09/2015].

“[...] A relação de convivência com o traficante não induz o envolvimento da mulher na mercancia de drogas. Se não restar evidenciada a participação da companheira na guarda, comercialização ou preparação do entorpecente apreendido, impõe-se sua absolvição [...]” [TJMT, Ap. 145721/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, publicado no DJE 31/03/2015].

“[...] Ainda que haja probabilidade de a acusada estar envolvida na atividade ilícita, entendo que
a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. A ciência acerca da comercialização de drogas do suposto traficante não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe” [TJMT, Ap. 117793/2010, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2012, publicado no DJE 13/04/2012].

“[...] Inexistindo nos autos prova segura que conduza a certeza acerca do vínculo do agente com a droga encontrada, mas meros indícios não concludentes, impõe-se absolvição pela dúvida (= ausência de prova), porquanto para a condenação; não basta a probabilidade desta ou daquela. Certeza é sinônimo de evidente, de indiscutível” [TJSC, Apelação Criminal n. 1999.018405-6, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Nilton Macedo Machado, j. 30-08-2002].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo integralmente a sentença absolvitória hostilizada, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022